Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-30.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-30.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FERNANDES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JUSSARA TELMA TEIXEIRA LADEIA, MARCELO OUTEIRO PINTO

APELADO: NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO e outros (5)

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA DE IMÓVEL E ATO JURÍDICO. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. SOBREPOSIÇÃO REGISTRAL. ANTERIORIDADE DO TÍTULO. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação reivindicatória entre condôminos é cabível quando um deles exerce posse exclusiva sobre área comum do condomínio pro indiviso, apropriando-se de frutos econômicos em detrimento dos demais coproprietários.

2. Nos casos de conflito entre títulos de propriedade sobre o mesmo imóvel, aplica-se o princípio da anterioridade registral, prevalecendo o registro mais antigo, conforme art. 1.228 do Código Civil.

3. A matrícula posterior que incide sobre imóvel já registrado constitui sobreposição registral nula de pleno direito, sendo ilegítima a alienação realizada pelo Estado de bem que não integrava seu patrimônio.

4. A individualização do imóvel reivindicado resta comprovada pela documentação histórica, formal de partilha registrado e representação gráfica via satélite, sendo desnecessária prova técnica quando não há impugnação específica da parte contrária.

5. A posse exercida pelo condômino com base em título nulo e em detrimento dos demais coproprietários caracteriza posse injusta, autorizando a proteção reivindicatória.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8000059-30.2017.8.05.0036
, em que é Apelante
MANOEL FERNANDES TEIXEIRA
e Apelados
NOILD TEIXEIRA DE CARVALHO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.